Tribunal: TJMT
Processo: 1017662-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), EDUARDO LOPES CAMPOS - CPF: 061.382.651-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 046.272.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIEL SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ART. 29,
CAPUT
, E NO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, AMBOS DA LEI N.o 6.605/98 – RECUSA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO D. MAGISTRADO SINGULAR – INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL
– MATÉRIA AFETA AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
PRELIMINAR ACOLHIDA,
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Assim, conforme preconiza o art. 581, inc. XV, do CPP, a impugnação à decisão que recusa o acordo de persecução penal proposto em favor do acusado é passível de análise em recurso em sentido estrito, sendo inadmitida a utilização do remédio constitucional como substituto do recurso próprio, notadamente porque nada revela que a continuidade da ação penal ajuizada em 1o grau possa atingir a liberdade de locomoção do increpado, uma vez que os delitos imputados não comportam o decreto da prisão preventiva, por ausência de hipótese autorizadora prevista no art. 313 do CPP.

3.

Logo, não havendo flagrante ilegalidade na decisão proferida pelo d. Juízo das Execuções Penais, não há como conceder a ordem de ofício, mesmo porque a pretendida modificação do entendimento do d. juízo singular exige maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
mandamus.

4.

Preliminar acolhida. Extinção do feito, sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

EDUARDO LOPES CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
recusou o acordo de não persecução penal proposto em seu favor

e, por consequência,
recebeu a denúncia ofertada
, instaurando a Ação Penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038, em que é acusado pela prática dos crimes previstos no art. 29,
caput
, e no art. 34, parágrafo único, inc. II, ambos da Lei n.o 6.605/98.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que está
eivada de vício a decisão que recusou o acordo de não persecução penal proposto pelo
Parquet
, ao argumento de que
inexiste qualquer previsão legal de que o não comparecimento do sujeito passivo na audiência para fins de homologação ou não do acordo acarrete o desinteresse dele
, além de sustentar que não houve o exercício do direito material do acusado e seu defensor à negociação extraprocessual dos termos do acordo, que foram estipulados unilateralmente pelo i. representante do Ministério Público, em evidente
afronta ao Enunciado n.o 23 da Resolução Conjunta n.o 01/2020-PGJ/CGMP e violação ao devido processo legal
.

De mais a mais, alega que o prejuízo sofrido pelo favorecido nessa ordem é manifesto, uma vez que com o recebimento da denúncia ostenta a condição de réu no processo penal, a justificar a nulidade do édito combatido.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para que seja suspensa a Ação Penal n.o 1000760-34.2020.8.11.0038 até o julgamento do mérito do presente
mandamus
, no qual pugna pela cassação da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que recusou o acordo de não persecução penal e recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, e a consequente determinação para devolução dos termos do acordo ao i. órgão ministerial, para fins das tratativas de que trata o art. 28-A,
caput
, do CPP e, ainda, oportunamente, requer a intimação pessoal do i. Defensor Público, nos termos da Lei Complementar Federal n.o 80/94.

A ordem veio munida com os documentos de ID 55016953 ao ID 55016959.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 55563476) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 55879679 ao ID 55879680.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito, sem exame do mérito,
ao argumento de que o
mandamus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal
(ID 57830481).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem julgamento do mérito, ao argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame da matéria, que é o
Recurso em Sentido Estrito
.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que recusou o acordo de não persecução penal é passível de análise em Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inc. XXV, do CPP.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, depreende-se da prova pré-constituída que o paciente se encontra solto e nada revela a possibilidade de, nesse momento, ser decretada a sua prisão preventiva, haja vista que a ele são imputados os delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 29,
caput
, e do art. 34, parágrafo único, inc. II, ambos da Lei n.o 9.605/98, os quais são apenados com detenção, cujo somatório das sanções máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos.

Outrossim, os crimes não envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher e, ainda, o increpado está civilmente identificado e é primário, a evidenciar a ausência de hipótese de admissibilidade da custódia provisória prevista no art. 313 do CPP.

Desta feita, resta evidente que a continuidade do trâmite da ação penal ajuizada em 1o grau em desfavor do paciente não reflete em sua liberdade de locomoção, o que, por si só, impede o prosseguimento do
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que visa tão somente a proteção do direito ambulatorial do indivíduo contra ilegalidades ou abuso de poder, os quais devem ser comprovados de plano.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal:
“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020) – grifei.

Portanto,
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, tornando-se imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
EDUARDO LOPES CAMPOS,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020